Tribunal: TJPA
Processo: 0815876-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815876-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: D. A. P. B.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DA REDE UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória que determinou o custeio integral de tratamento psicoterapêutico de paciente, conforme prescrição médica. A agravante alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, argumentando pela impossibilidade de prestação do serviço por unidade diversa da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da Unimed Nacional diante da alegada inexistência de solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed;
(ii) determinar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento psicoterapêutico nos termos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A integração entre as cooperativas do sistema Unimed, sob a mesma marca, gera a expectativa no consumidor de cobertura nacional e solidária, conforme reconhecido pela teoria da aparência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed, mesmo possuindo personalidades jurídicas distintas, em razão da integração e do regime de intercâmbio entre elas.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Nacional carece de fundamento suficiente para desconstituir a decisão interlocutória, especialmente considerando o dever de cobertura de terapias regularmente prescritas.

6.

A decisão combatida encontra-se dentro dos limites da prudência judicial, não apresentando irregularidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A teoria da aparência consolida a legitimidade passiva das cooperativas do sistema Unimed para responder solidariamente por obrigações contratuais de plano de saúde, considerando a expectativa gerada no consumidor.

2.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed abrange a cobertura de tratamentos prescritos, em conformidade com as normas contratuais e regulamentares aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 7º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1784668/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, DJe 19/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 27/04/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0815876-58.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE:
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE nº 16.983

AGRAVADO: D. A. P. B., neste ato representado por KELY FERREIRA BOGEA

ADVOGADO: FABIA KALLINY ASSIS DA COSTA - OAB/PA nº. 33.427

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
manejada por
D. A. P. B., neste ato representado por KELY FERREIRA BOGEA
em detrimento de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao custeio do tratamento psicoterapêutico de forma ampla aos moldes do pedido médico.

Decisão interlocutória:
ao ID. 124853801,

deferiu o pleito precário, determinando o custeio

integral dos procedimentos em indicação médica.

Recurso
: de agravo de instrumento por

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, sob ID. 22261509, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
i)
inexistência de obrigatoriedade de cobertura diante da ilegitimidade passiva da cooperativa nacional, bem como a impossibilidade de pessoa diversa da relação contratual, prestar os serviços médicos.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo em parte deferido conforme ID. 22361026.

Agravo Interno
por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, sob ID. 22797518.

Contrarrazões:
apresentadas em ID. 23350427.

Autos conclusos em
:

19 novembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0815876-58.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE:
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE nº 16.983

AGRAVADO: D. A. P. B., neste ato representado por KELY FERREIRA BOGEA

ADVOGADO: FABIA KALLINY ASSIS DA COSTA - OAB/PA nº. 33.427

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

1.

Do agravo interno. Recurso prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 22797518, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 22797518, não será conhecido.

Avante no Agravo de Instrumento.
Muito bem.

2.

Da obrigação de cobertura. Inexistência de ilegitimidade.

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
em seu levante recursal fundamenta sua pretensão revisora na impossibilidade de cumprimento e fornecimento das terapias diante de sua ilegitimidade passiva, seja contratual, seja processual. Argumento que, por ora, não detém qualidade suficiente para decompor a decisão interlocutória proferida.

Isso porque, como já anteriormente disposto em decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso,
nota-se que, a despeito da nomenclatura que se dê, Unimed Nacional...Unimed FAMA...
todas elas estão sob uma única marca para o consumidor, a saber: UNIMED
. Sob uma única marca, a cooperativa demonstra ao consumidor sua pujança no território nacional (ainda que
ficta
), mas que lhe franqueia a captação de consumidores atraídos pela possibilidade de cobertura em todo o país.

Assim, quem aufere o bônus, deve arcar com o ônus!

Neste sentido, colho precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor"
(AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Destaquei.

Para mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Reforço que conforme se colhe ao ID. 124794101, a
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
não se furta a cobertura de outras terapias, mas informa à Consumidora que tal não será prestada diante da inexistência de adequação entre o CID do paciente e a diretriz.

Tendo em vista que a argumentação do Recurso se baseia precipuamente na inexistência de solidariedade o que, por sua vez, atrairia uma suposta ilegitimidade, e sendo tais razões, refratadas pela compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade patente que permita, então, recompor, a decisão guerreada que assim deve ser por hora, mantida em todos os seus termos, pois proferida dentro do espectro de prudência e razoabilidade judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a decisão interlocutória que determinou a cobertura das terapias conforme prescrição médica.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024